Tribunal: TJDFT
Processo: 0717907-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA PELA SEGUNDA RÉ, REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO ADEQUADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. RECURSO DA RÉ GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Na origem, o autor ajuizou ação de conhecimento por meio da qual narrou que, em março de 2018, adquiriu quatro passagens aéreas de voo operado pela primeira ré, por intermédio da segunda requerida, pelo valor de R$ 3.649,76. Ocorre que sua filha, então com 12 anos de idade, não conseguiu embarcar por estar sem documento com foto. Dessa forma, optou por fazer a viagem de carro. Posteriormente, entrou em contato com a GOL, a fim de verificar o que poderia ser feito em relação às passagens, ocasião em que lhe foram oferecidas as seguintes opções: a) pagar uma taxa de cancelamento no valor de R$ 1.719, 32; b) estorno da diferença no cartão de crédito mediante pagamento de mais uma taxa; e c) permanecer com um crédito, que poderia ser utilizado posteriormente. A parte autora optou por ficar com o crédito, no valor de R$1.930,44.
2. Acrescenta que, no dia 05/11/2018, entrou em contato com a GOL, a fim de adquirir novas passagens para o trecho Maceió/Brasília utilizando o referido crédito. Contudo, foi informado que teria que resgatá-lo junto à segunda requerida, operadora de turismo.
3. Assim, o autor ligou na agência requerida, a qual, por meio dos códigos oferecidos pela companhia aérea, localizou o crédito e solicitou a emissão das passagens com o trecho Maceió/Brasília para o dia 25/01/2019. Não obstante, foi informado que os bilhetes só poderiam ser utilizados por voos da companhia aérea GOL, primeira requerida, no valor total de R$ 3.989,00, e que o autor teria que pagar a diferença após o desconto do crédito.
4. Ocorre que o autor já havia consultado a disponibilidade de voos para o mesmo trecho e período, em outra companhia aérea, pelo valor de R$ 1.884,90, já com as taxas de embarque, ou seja, com diferença de mais que o dobro do crédito que possuía junto às requeridas. Por essa razão, o autor optou por não resgatar o crédito.
5. Alega que em momento posterior recebeu um e-mail da operadora de turismo alegando que não teria mais direito ao crédito, pois este encontrava-se prescrito. Assim, requer a condenação das requeridas solidariamente ao ressarcimento do valor do crédito referente ao saldo remanescente, no importe de R$ 1.930,44, devidamente corrigido.
6. As rés interpuseram recurso contra a sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial, para condenar as requeridas, de forma solidária, a pagar ao requerente a quantia de R$ 1.930,44 (mil novecentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação.
7. A ré EDESTINOS.COM.BR suscita a preliminar de ilegitimidade passiva. Aduz que atuou como mera intermediária na venda da passagem aérea, somente cobrando um valor de comissão pela reserva da passagem. Afirma que ainda que tenha sido responsável pela emissão das passagens aéreas não foi responsável pela cobrança do valor da passagem e tampouco pelo cancelamento dos bilhetes. Alega que quando procurada pelo autor, a agência reportou que a validade daquele crédito já havia expirado, pois os bilhetes têm a validade de um ano, conforme art. 228 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Acrescenta que o art. 11 da Res. 400/2016 da ANAC estabelece que o cancelamento com reembolso integral somente será viabilizado se formalizado se dentro de 24 horas da compra.
8. A ré GOL defende a existência de fato exclusivo de terceiro, que exclui sua responsabilidade, na medida em que “tais eventos ocorreram pela má prestação no serviço por parte da agência de viagens”. Esclarece que as passagens adquiridas pelo autor possuem regra tarifária promocional, sujeita à cobrança de taxas e tarifas, tendo a recorrente agido no exercício regular de direito.
9. A segunda ré possui legitimidade passiva para figurar no presente feito haja vista sua participação na cadeia de fornecimento do produto, o que justifica a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, § único c/c art. 25 § 1o, do CDC. Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor. Outrossim, a presente demanda versa justamente sobre o defeito na prestação de serviço de venda de passagens aéreas (atuação da operadora de turismo na emissão dos bilhetes e pelos efeitos que dessa emissão resulta), não se aplicando a mitigação da responsabilidade objeto da decisão no AgRg no REsp. 1453920/CE. Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela segunda ré, rejeitada.
10. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
11. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
12. A pretensão do autor versa sobre a restituição de quantia atinente ao saldo remanescente do valor desembolsado para aquisição de passagens aéreas, diretamente relacionado à atividade desempenhada pelas rés, não guardando qualquer relação com eventual fato de terceiro.
13. Pelo que se depreende dos autos, resta incontroverso que o autor possuía um crédito de R$1.930,44 (mil novecentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), em razão da não utilização de passagens aéreas de voo operado pela primeira ré e adquiridas anteriormente da segunda ré, em março de 2018.
14. Cinge-se a controvérsia em aferir a legitimidade do cancelamento do referido crédito, em março de 2019.
15. Por força do art. 6o, III, c/c art. 54, § 4o, ambos do CDC, é direito do consumidor de transporte aéreo o acesso à informação adequada, clara e ostensiva acerca das cláusulas restritivas impostas ao consumidor.
16. No caso sob análise, não consta nos autos que as rés tenham prestado informação clara e ostensiva acerca do prazo necessário para a utilização do crédito do autor, o que poderia ter sido feito, por exemplo, com a juntada do e-mail enviado ao consumidor com informações acerca do referido crédito.
17. Destaca-se que, ao contrário do alegado pela segunda ré, o autor não busca o ressarcimento integral dos valores pagos pelas passagens aéreas (R$ 3.649,76), mas tão somente a devolução do saldo remanescente, após a incidência da taxa de cancelamento e encargos mencionados pela primeira ré (valor do crédito alcançado após a aplicação das deduções inerentes às regras próprias ao tipo de passagem adquirida pelo consumidor).
18. Nesse contexto, configura conduta ilícita das prestadoras de serviço, apta a ensejar a sua responsabilização civil, o cancelamento do crédito do autor, o que impõe o dever de reparar os danos causados ao consumidor.
19. Recurso da ré GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. conhecido e improvido.
20. Recurso da ré EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
21. Condenadas as rés, integralmente vencidas, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.